Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a alegada preliminar de impossibilidade de início da execução provisória da pena, quando, na verdade, se trata de decisão fundamentada quanto à necessidade de manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, por ocasião da prolação de sentença condenatória.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não cabe o afastamento da qualificadora do crime de cárcere privado cometido contra a companheira, se o acervo é evidente em demonstrar o relacionamento afetivo entre as partes.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
5. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise do pleito de isenção de custas processuais após avaliação do estado de miserabilidade do apenado
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.